Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709704-62.2021.8.07.0010 RECORRENTE: RONALDO PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO. LESÕES. COMPROVAÇÃO. VÍTIMA. PALAVRA. CORPO DE DELITO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. DANOS MORAIS. CRIME. OCORRÊNCIA. PROVA. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar (lesão corporal), a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e pelo exame de corpo de delito. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunhas), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante no crime de lesão corporal praticado contra a vítima. 2. A dosimetria da pena, o regime prisional e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena relacionados ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, foram devidamente analisados pela instância singular, restando em consonância com a jurisprudência hodierna tanto deste TJDFT, quanto do STJ. 3. Porém, não é dada ao magistrado a discricionariedade sobre qual o tipo de pena privativa de liberdade fixar na sentença, devendo ele, na oportunidade de individualização da pena, aplicar a reprimenda observando as prescrições fixadas pelo legislador, quanto à delimitação legal sobre o tipo de pena, se de reclusão ou de detenção, bem como em reprimenda compreendida na faixa de quantidades mínima e máxima, previstas para o tipo penal, observadas as prescrições legais para valorar as circunstâncias enumeradas pelo legislador. 3.1. Desse modo, verificado erro material no enunciado da sentença referente ao tipo de pena consignado apenas na terceira fase da dosimetria e não havendo prejuízo ao apelante, cabe sua correção de ofício, para fazer constar a pena privativa de liberdade de reclusão, ao invés de detenção, como prescreve o tipo penal. 4. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que se encontra o pedido expresso de indenização por dano moral na peça acusatória e comprovada a prática de lesões corporais em contexto de violência doméstica pelo apelante, restando o valor fixado pelo douto Juízo a quo dentro dos parâmetros aplicáveis à espécie. 5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Correção de erro material na sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Defende a aplicação do princípio "in dubio pro reo". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunhas), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante no crime de lesão corporal praticado contra a vítima” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010